Tribunal: TJPA
Processo: 0800547-64.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14108 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Raça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800547-64.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: RUBIA CINTIA PANTOJA DA COSTA

EMBARGADO: CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES PARDAUIL

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE RACISMO. ART. 20 DA LEI Nº 7.716/89. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a absolvição da acusada pela prática do crime de racismo, sob fundamento de ausência de dolo específico e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, I, do CPP, em caso envolvendo uso de vestimenta com estampa de bananas em evento escolar alusivo ao Dia da Consciência Negra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise do contexto simbólico da conduta; (ii) estabelecer se houve omissão na valoração da prova testemunhal; (iii) determinar se o julgado deixou de explicitar os critérios para afastar o dolo específico; e (iv) verificar a existência de contradição interna entre o reconhecimento do racismo estrutural e a conclusão absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente o contexto fático e simbólico da conduta, reconhecendo o ambiente alusivo à Consciência Negra e o fenômeno do racismo estrutural, mas conclui pela ausência de prova inequívoca de intenção discriminatória, elemento essencial do tipo penal.

O Direito Penal exige demonstração robusta do dolo específico, em observância aos princípios da legalidade estrita e da intervenção mínima, não sendo suficiente interpretação subjetiva da conduta como ofensiva.

A prova testemunhal, embora firme, não se mostra corroborada por elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva e, sobretudo, a intenção deliberada de incitar discriminação racial.

O acórdão delimita adequadamente os critérios do dolo específico, exigindo intenção clara e dirigida, conforme orientação jurisprudencial, inexistente no caso concreto.

Não há contradição entre o reconhecimento do racismo estrutural e a absolvição, pois a responsabilidade penal individual demanda prova segura do elemento subjetivo, não sendo automática em contextos socialmente sensíveis.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório, restringindo-se à correção de vícios intrínsecos do julgado.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A configuração do crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89 exige prova inequívoca do dolo específico de incitar discriminação racial. 3. O reconhecimento do racismo estrutural não dispensa a comprovação do elemento subjetivo para responsabilização penal individual. 4. A insuficiência probatória impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput, XLI e XLII; CPP, arts. 155, 386, I, e 619; Lei nº 7.716/89, art. 20.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
RUBIA CINTIA PANTOJA DA COSTA
, assistente de acusação, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu da Apelação Criminal e lhe negou provimento, mantendo a sentença absolutória da acusada quanto à imputação do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89.

Na origem, cuida-se de ação penal em que o Ministério Público imputou à ora embargada a prática do delito de racismo, narrando que, em 28 de novembro de 2023, durante evento escolar alusivo ao Dia da Consciência Negra, a professora Cláudia Patrícia Rodrigues Pardauil teria comparecido à instituição de ensino trajando vestimenta com estampa de bananas, o que teria ofendido alunas negras. Após regular instrução, o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA absolveu a acusada, com fundamento no art. 386, inciso I, do CPP, ao reconhecer a ausência de dolo específico e a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva.

Interposta apelação pela assistente de acusação, esta Egrégia Turma, nos termos do acórdão de ID nº 34151673, entendeu não demonstrado, de forma inequívoca, o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 20 da Lei nº 7.716/89, assentando que a interpretação subjetiva da conduta como ofensiva, desacompanhada de elementos objetivos de incitação discriminatória, não se revela suficiente à condenação, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Irresignada, a assistente de acusação opôs os presentes embargos de declaração, sustentando, preliminarmente, a existência de omissões e contradição no julgado.

Alega, em síntese, omissão quanto à análise do contexto simbólico da conduta, afirmando que o acórdão não teria enfrentado de modo adequado o significado histórico da associação entre pessoas negras e bananas ou primatas, notadamente em evento escolar dedicado à Consciência Negra, elemento que, segundo sustenta, seria relevante para a aferição do dolo específico.

Aponta, ainda, omissão na valoração da prova testemunhal, aduzindo que o julgado reconheceu a firmeza das declarações das vítimas, mas não explicitou as razões pelas quais tais depoimentos foram considerados insuficientes para fundamentar eventual condenação, especialmente diante da jurisprudência que atribui especial relevância à palavra da vítima em determinados contextos.

Sustenta, ademais, omissão quanto à delimitação dos critérios utilizados para afastar o dolo específico exigido pelo art. 20 da Lei nº 7.716/89, asseverando que, nos crimes de discriminação racial, a intenção raramente se manifesta de forma explícita, devendo ser inferida a partir do contexto, do significado social do ato e das circunstâncias em que praticado.

Aponta, por fim, contradição interna na fundamentação do acórdão, ao argumento de que, embora tenha reconhecido a existência de racismo estrutural na sociedade brasileira, inclusive com menção a precedente do Supremo Tribunal Federal, concluiu pela inexistência de intenção discriminatória no caso concreto sem explicitar de que modo esse contexto estrutural foi considerado na análise da conduta imputada.

Requer, ao final: (a) o conhecimento e acolhimento dos embargos; (b) o saneamento das omissões e da alegada contradição; (c) o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento (arts. 5º, caput, XLI e XLII, da CF; arts. 155, 386, I, e 619 do CPP; art. 20 da Lei nº 7.716/89); e (d) subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, caso o saneamento dos vícios conduza à modificação do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas na apelação, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, e que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RUBIA CINTIA PANTOJA DA COSTA em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu da Apelação Criminal e lhe negou provimento, mantendo a absolvição de CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES PARDAUIL quanto à imputação do delito previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, nos termos do art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, conforme se extrai do acórdão de ID nº 34151673.

A embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise do contexto simbólico da conduta, omissão na valoração da prova testemunhal das vítimas, ausência de delimitação dos critérios utilizados para afastar o dolo específico e, ainda, contradição interna na fundamentação do julgado, além de pleitear pronunciamento expresso acerca de dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, tudo conforme as razões apresentadas no petitório de ID nº 34370967.

É cediço que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador. O vício deve ser intrínseco ao julgado, decorrente de deficiência lógica ou de ausência de enfrentamento de questão efetivamente relevante ao deslinde da controvérsia.

No que tange à alegada omissão quanto ao contexto simbólico da conduta, não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou de forma expressa o ambiente fático em que os fatos ocorreram, consignando que o evento escolar era alusivo ao Dia da Consciência Negra e reconhecendo, inclusive, a existência do fenômeno do racismo estrutural na sociedade brasileira, com referência a precedente do Supremo Tribunal Federal. Todavia, assentou que, embora a escolha da vestimenta pudesse ser considerada infeliz ou insensível, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a intenção deliberada de incitar discriminação racial, elemento subjetivo indispensável à configuração do tipo penal previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89.

O julgado não ignorou o simbolismo histórico-cultural invocado pela assistente de acusação; ao contrário, reconheceu a relevância do debate social acerca do racismo estrutural, mas delimitou, com precisão técnica, que o Direito Penal, regido pelos princípios da legalidade estrita e da intervenção mínima, exige prova robusta do dolo específico. A conclusão absolutória decorreu da insuficiência de elementos objetivos que evidenciassem a intenção discriminatória, e não da desconsideração do contexto histórico.

No tocante à valoração da prova testemunhal, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão registrou que as declarações das vítimas foram firmes, porém não corroboradas por outros elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade delitiva e, sobretudo, a intenção deliberada de incitar preconceito racial. A conclusão pela insuficiência probatória decorreu da análise do conjunto probatório, à luz do princípio do in dubio pro reo, não havendo dever de o julgador rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos defensivos ou acusatórios, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente, como ocorreu no caso.

Quanto à alegada omissão na delimitação dos critérios de identificação do dolo específico, o acórdão foi claro ao afirmar que o tipo penal exige intenção deliberada de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito, e que tal elemento não se demonstrou de forma inequívoca nos autos.

A exigência de dolo específico foi fundamentada com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a imprescindibilidade de intenção clara e dirigida para a configuração de delitos dessa natureza. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada não se confunde com omissão.

Também não se verifica a apontada contradição interna. O reconhecimento da existência de racismo estrutural no plano sociológico e constitucional não implica, automaticamente, a configuração de responsabilidade penal individual em qualquer conduta que se insira em contexto sensível. O acórdão distinguiu, com rigor técnico, a dimensão estrutural do fenômeno, que demanda políticas públicas e ações institucionais, da esfera penal individual, que exige prova segura do elemento subjetivo do tipo.

Não há incoerência lógica entre reconhecer a existência de racismo estrutural e concluir, no caso concreto, pela ausência de prova do dolo específico.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a mencionar, de forma expressa, todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

De todo modo, consigno que o acórdão observou os arts. 5º, caput, XLI e XLII, da Constituição Federal, bem como os arts. 155, 386, inciso I, e 619 do Código de Processo Penal e o art. 20 da Lei nº 7.716/89, interpretando-os à luz dos princípios da legalidade, da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Por fim, quanto ao pedido de efeitos infringentes, é sabido que tais efeitos somente são admitidos em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício conduz, inevitavelmente, à modificação do julgado.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, não há falar em rediscussão do mérito sob o rótulo de embargos declaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026